Tribunal: STF
Processo: RE 584603
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
1. O parcial provimento de recurso especial pelo 
   Superior Tribunal de Justiça somente substitui o acórdão do 
   Tribunal Regional no ponto em que foi provido, nos termos do art.
   512 do Código de Processo Civil. 
2. Estabilidade financeira. 
   Possibilidade de transformação da vantagem pessoal incorporada à 
   remuneração do servidor em vantagem nominalmente identificável. 
   Precedentes.